Tribunal: TJPA
Processo: 0810061-75.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810061-75.2023.8.14.0401

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS COELHO MARTINS

RECORRIDO: ALBELLY IZABEL PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº:
0810061-75.2023.8.14.0401

RECORRENTE:
ANTONIO CARLOS COELHO MARTINS.

ADVOGADO
: LUCIEL CAXIADO (OAB/PA nº 4.753) e OUTROS.

RECORRIDA:
ALBELLY IZABEL PEREIRA DE SOUSA.

ADVOGADO:
ANETE DENISE PEREIRA MARTINS (OAB/PA nº10.691).

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO..

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA (ARTS. 138, 139 E 140 DO CP). QUEIXA-CRIME REJEITADA NA ORIGEM (ART. 395, III, DO CPP). RECURSO DO QUERELANTE. TESE DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO FÁTICA E PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO. REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM PROCESSO CÍVEL. ESTRATÉGIA PROCESSUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DO
ANIMUS CALUNIANDI, DIFFAMANDI VEL INJURIANDI
. PREVALÊNCIA DO
ANIMUS DEFENDENDI
E
NARRANDI
. RESPONSABILIDADE DA PARTE POR ATO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que rejeitou a queixa-crime por ele ajuizada em face da recorrida, pela suposta prática dos crimes de calúnia, injúria e difamação. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP), por reconhecer a conexão fática entre os documentos e a lide cível, afastando o dolo específico de ofender a honra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a juntada de peças de um processo criminal e de uma matéria jornalística, realizada pelo advogado da recorrida em um processo cível de execução, caracteriza os crimes contra a honra, ou se a conduta se amolda ao exercício regular do direito de defesa (
animus defendendi
e
probandi
), o que afastaria a justa causa para a ação penal privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese do recorrente, de que a juntada dos documentos foi um ato despropositado e com o único fim de ofender, não se sustenta. Para a configuração dos crimes contra a honra, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir a demonstração inequívoca do elemento subjetivo especial do tipo, consistente na intenção deliberada de macular a honra alheia.

4. O ato de apresentar documentos em juízo, por meio de advogado constituído, com o objetivo de contextualizar fatos e reforçar uma tese processual, traduz, em regra, o exercício regular de um direito. Como bem apontado pelo juízo de primeiro grau, há notória conexão fática entre a dívida executada na esfera cível e os eventos que deram origem à ação penal por violência doméstica, tornando a juntada dos documentos uma estratégia defensiva plausível, e não um ato de puro ataque. Prevalece, em tais casos, a presunção do
animus narrandi
e
defendendi
.

5. De forma ainda mais contundente, a jurisprudência pátria é uníssona em afirmar que a parte não responde criminalmente por atos praticados por seu advogado no exercício do múnus. A responsabilidade por eventuais excessos em peças processuais é do causídico, que possui imunidade profissional (art. 7º, §2º, da Lei nº 8.906/94), e não do cliente que lhe outorgou procuração.

6. A rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa, nesse contexto, é medida que se impõe, alinhada ao entendimento dos Tribunais Superiores, que buscam evitar a instauração de ações penais temerárias, desprovidas de um suporte probatório mínimo quanto à autoria e ao dolo do agente.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão que rejeitou a queixa-crime, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 138, 139 e 140. Código de Processo Penal, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tese nº 13 da “Jurisprudência em teses”; STJ, RHC 93.648/RO; STF, HC 83.228/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTONIO CARLOS COELHO MARTINS contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Queixa-Crime, rejeitou a peça acusatória movida contra ALBELLY IZABEL PEREIRA DE SOUSA pela suposta prática dos crimes de calúnia, injúria e difamação (arts. 138, 139 e 140 do Código Penal).

Consta dos autos que o recorrente ajuizou a ação penal privada alegando que a recorrida, no bojo de uma Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0803906-02.2022.8.14.0301), teria ofendido sua honra ao juntar documentos estranhos à lide, notadamente peças de uma ação penal por violência doméstica e uma matéria jornalística (ID 20450627).

O juízo
a quo
, em decisão fundamentada, rejeitou liminarmente a queixa, com base no art. 395,
III
, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa. Fundamentou que há um claro contexto fático interligando as ações cível e penal, o que evidencia a intenção da querelada de robustecer suas alegações (
animus probandi
), afastando o dolo específico de ofender (ID 20450656).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a decisão deve ser reformada. Alega que a total ausência de nexo entre os documentos e a dívida discutida demonstra a intenção deliberada da recorrida de prejudicá-lo, configurando o dolo específico. Pugna, assim, pelo recebimento da queixa-crime e pelo regular prosseguimento do feito (ID 20450660).

A recorrida, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da decisão, reiterando a tese de ausência de dolo e de exercício regular de direito, e acrescentando o argumento de que não pode ser responsabilizada por ato processual de seu advogado (ID 20450678).

O d. Procurador de Justiça, Dra. Joana Chagas Coutinho, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22041658).

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. DA ANÁLISE DE MÉRITO

O cerne da controvérsia reside em aferir se a decisão que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa deve ser mantida. O recorrente defende a existência de elementos suficientes para a deflagração da ação penal, enquanto a decisão recorrida e a recorrida sustentam a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico.

Com a devida vênia ao esforço argumentativo do recorrente, entendo que a decisão de primeiro grau não merece reparos.

Os crimes contra a honra exigem, para sua configuração, além do dolo genérico, o elemento subjetivo específico do tipo, consistente no propósito de ofender a honra da vítima. A jurisprudência pátria, de forma reiterada, firmou o entendimento de que a mera intenção de narrar fatos (
animus narrandi
), de se defender (
animus defendendi
) ou de produzir prova (
animus probandi
) afasta a tipicidade de tais delitos.

No caso em tela, a conduta imputada à recorrida consiste na juntada de documentos em um processo judicial, realizada por seu advogado. Tal ato, em sua essência, representa o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório. Para que essa conduta transborde para a esfera penal dos crimes contra a honra, é imprescindível que a acusação demonstre, com um suporte probatório mínimo, que o agente agiu com a intenção deliberada e primária de macular a honra alheia.

Essa não é a hipótese que se extrai dos autos. O juízo de origem analisou com precisão o contexto, concluindo que a dívida cobrada na ação cível estava intrinsecamente ligada aos eventos que levaram à ação penal por violência doméstica. A juntada dos documentos, portanto, serviu ao propósito de contextualizar a relação litigiosa e a credibilidade das partes perante o juízo cível. Não há, na exordial, elementos que comprovem, de plano, o dolo específico de ofender, requisito indispensável para os crimes contra a honra.

Ademais, e de forma definitiva, a pretensão do recorrente esbarra em entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade por eventuais excessos em peças processuais é do causídico, que possui imunidade profissional (art. 7º, §2º, da Lei nº 8.906/94), e não do cliente que lhe outorgou procuração. Nesse sentido, a Tese nº 13 da "Jurisprudência em Teses" do STJ é categórica: "
A parte não responde por crime contra a honra decorrente de peças caluniosas, difamatórias ou injuriosas apresentadas em juízo por advogado credenciado."

Essa posição é reafirmada em julgados recentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CALÚNIA.
REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...] 1. A compreensão das instâncias ordinárias em rejeitar a exordial acusatória, diante do caráter especulativo das declarações dos agravados,
as quais se revestiram de
animus defendendi
ou direito de se expressar, concluindo pela não ocorrência do tipo
previsto no art. 138 do Código Penal, mostra-se consentânea com o entendimento desta Corte [...]. (STJ -
AgRg no AREsp: 2.312.824/SP
, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2024, DJe 06/03/2024)- destaquei.

Portanto, a rejeição da queixa-crime não viola o direito de acesso à justiça, mas, ao contrário, funciona como um filtro necessário para impedir o prosseguimento de ações penais que não possuam um lastro probatório mínimo quanto à tipicidade da conduta, em especial no que tange à autoria e ao seu elemento subjetivo.

3. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que rejeitou a queixa-crime ajuizada, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395,
III
, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/11/2025